Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francoilson da Silva em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo do Núcleo de Audiências Custódias de Cuiabá/MT (ID 114411454 – fls. 85/90).
Em linhas gerais, alega-se a: I. negativa de autoria, com relação ao suposto crime de Ameaça cometido pelo paciente, II. ausência de provas com relação ao suposto crime de Lesão Corporal, porque não foi realizado o Laudo de Corpo de Delito da vítima.
Sustenta, ainda, a III. fundamentação inidônea do decreto preventivo, IV. ofensa ao princípio da homogeneidade; V. possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e VI. observância das disposições da Resolução no. 62/CNJ (ID 114411453).
Anexou documentos (ID 114411454).
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta em favor do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (Id. 94253996).
Eis a síntese.
Segundo consta nos autos, Policiais Militares receberam a informação noticiando uma ocorrência sobre violência doméstica, e o ao chegarem ao local indicado, encontraram a suposta vítima - Elaine Cristhina do Nascimento Pereira -, a qual relatou aos policiais que há três anos estaria separada do paciente por motivos de ciúmes.
Relatou que, na data dos fatos, o paciente teria lhe agredido com uma marreta, além de ter danificado diversos utensílios na residência e tê-la ameaçado de morte dizendo-lhe que: “caso ficasse com outra pessoa, a mataria”. Em continuidade às diligências, os policiais militares foram até a residência do paciente, que reside ao lado da residência da vítima, e o prenderam em flagrante (ID 114411454 – fls. 7/9).
À vista disso, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 10.1.2022, pela prática, em tese, dos crimes de Ameaça, Lesão Corporal e Dano, no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 147, 129, § 13o, e art. 163 todos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no. 11.343/06).
Passo à análise das teses.
I. Segundo o impetrante, o paciente não possui envolvimento com o suposto crime de Ameaça, pois os indícios probatórios são frágeis em desfavor dele.
Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, ou a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus. Aliás, confira-se o que dispõe o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
II. No concernente à alegação de que não está comprovada a materialidade do crime de Lesão Corporal, a priori, entendo que as provas orais colhidas, imagens das lesões sofridas (ID 114411454- fl. 34), requisição de encaminhamento à Unidade hospitalar e ao Instituto Médico legal (ID 114411454- fl. 31), são suficientes para demonstrar a existência do delito e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade; dispensando-se, por ora, o aporte de Exame de Corpo de Delito (Vide STJ. Decisão monocrática. AREsp 1927006. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO. Data da publicação: 13.12.2021).
III. Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, e que o decisum, está embasado em depoimentos mentirosos da suposta vítima.
Todavia, a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, e, conforme a palavra da vítima, ela foi agredida e ameaçada com “uma marretada na cabeça”, o que demonstra a necessidade da prisão cautelar.
Pude observar na decisão invectivada (ID 114411454 – fls. 85/90), que o magistrado consignou seu decisum nas palavras da ofendida, a qual relatou que, além de o paciente (que ostenta personalidade agressiva) tê-la agredido anteriormente, na data dos fatos, o paciente a ameaçou de morte deferindo-lhe um golpe de marreta em sua cabeça, o que causou intenso sangramento.
Faz-se necessário levar em consideração que, consoante destacado pelo Magistrado, o paciente, possui condenação definitiva pelo crime de Furto qualificado, de acordo com o PEP no. 31334-16.2018.811.0042 (conforme consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), situação tal qual demonstra que os fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se, a priori, certa periculosidade social.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017). Aliás, sobre o assunto, confira-se julgado deste Tribunal:
“(...) A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica. (STJ, HC no 327.366/SC; TJMT, HC no 36757/2015) O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) (N.U 1010308-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). Destaquei.
Assim sendo, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, se torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
IV. Ademais, tem-se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
V. Em que pese às alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; mesmo com monitoramento eletrônico. A propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
VI. Se não bastasse, registro que ao contrário do que sustentado pelo impetrante, a segregação provisória do paciente não fere as disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ no que tange à excepcionalidade na decretação das prisões preventivas.
E assim entendo primeiro porque tais disposições não são vinculantes, segundo porque a propalada restrição de liberdade está de acordo com o disposto pelo art. 312 do CPP, uma vez que é necessária para garantir a ordem pública, ou seja, se trata de prisão preventiva imposta legalmente.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator